Tribunal: TJSP
Processo: 1070729-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção do laudo. Laudo suficientemente fundamentado. Fratura distal de fíbula esquerda, evoluindo com repercussão residual no tornozelo esquerdo. Laudo pericial que atesta sequela residual e que corresponde a 10%. Art. 3o, § 1o, I da Lei no 11.945/09. Percentual que deve ser calculado sobre a base de 25%, relativamente a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, perfazendo 2,5%. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Art. 3o, § 1o, I da Lei no 11.945/09. Percentual que deve ser calculado sobre a base de 25%, relativamente a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Indenização proporcional à incapacidade. Fixação do dano patrimonial de 2,5% (10% x 25%= 2,5 x R$ 13.500,00=R$ 337,50). Indenização devida. Correção monetária desde o evento e atualização desde então. Recurso provido.
Não se justifica a complementação da perícia, observando que o laudo está devidamente fundamentado e nova perícia em nada alteraria a convicção externada e embasada em sólidos fundamentos. No caso, o trabalho do perito atende às necessidades do Juízo e a renovação da prova, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, só se justifica quando a matéria não parecer ao Juiz suficientemente esclarecida, o que não é a hipótese dos autos. O laudo pericial foi claro em consignar que o "autor sofreu fratura distal de fíbula esquerda, tendo realziado tratamento conservador e que evoluiu com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por repercussão residual do tornozelo esquerdo" (fl. 176). Afirma o perito que o autor apresenta corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e/ou funcional incompleta do tornozelo esquerdo, com repercussão residual (10%). O percentual a ser atribuído para a sequela é de 2,5% (10% de 25%) (fl. 179). O laudo está suficientemente fundamentado e a manifestação da autora não conseguiu infirmar a conclusão do laudo.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". No caso, concluiu o perito que, em razão do acidente, o autor é portador de lesão no tornozelo esquerdo com sequela residual de 10%, contudo a repercussão da perda residual é de 2,5%, correspondente a 10% de 25% (perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo) que perfaz o montante de R$ 337,50 (R$ 13.500,00 x 2,5%).
(TJSP; Apelação Cível 1070729-69.2016.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Alegação de invalidez permanente. Improcedência da ação. Desnecessidade de nova perícia ou complementação do laudo. Laudo suficientemente fundamentado. Fratura distal de fíbula esquerda, evoluindo com repercussão residual no tornozelo esquerdo. Laudo pericial que atesta sequela residual e que corresponde a 10%. Art. 3o, § 1o, I da Lei no

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Alegação de invalidez permanente. Improcedência da ação. Desnecessidade de nova perícia ou complementação do laudo. Laudo suficientemente fundamentado. Fratura distal de fíbula esquerda, evoluindo com repercussão residual no tornozelo esquerdo. Laudo pericial que atesta sequela residual e que corresponde a 10%. Art. 3o, § 1o, I da Lei no 11.945/09. Percentual que deve ser calculado sobre a base de 25%, relativamente a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, perfazendo 2,5%. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Art. 3o, § 1o, I da Lei no 11.945/09. Percentual que deve ser calculado sobre a base de 25%, relativamente a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Indenização proporcional à incapacidade. Fixação do dano patrimonial de 2,5% (10% x 25%= 2,5 x R$ 13.500,00=R$ 337,50). Indenização devida. Correção monetária desde o evento e atualização desde então. Recurso provido.
Não se justifica a complementação da perícia, observando que o laudo está devidamente fundamentado e nova perícia em nada alteraria a convicção externada e embasada em sólidos fundamentos. No caso, o trabalho do perito atende às necessidades do Juízo e a renovação da prova, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, só se justifica quando a matéria não parecer ao Juiz suficientemente esclarecida, o que não é a hipótese dos autos. O laudo pericial foi claro em consignar que o "autor sofreu fratura distal de fíbula esquerda, tendo realziado tratamento conservador e que evoluiu com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por repercussão residual do tornozelo esquerdo" (fl. 176). Afirma o perito que o autor apresenta corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e/ou funcional incompleta do tornozelo esquerdo, com repercussão residual (10%). O percentual a ser atribuído para a sequela é de 2,5% (10% de 25%) (fl. 179). O laudo está suficientemente fundamentado e a manifestação da autora não conseguiu infirmar a conclusão do laudo.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". No caso, concluiu o perito que, em razão do acidente, o autor é portador de lesão no tornozelo esquerdo com sequela residual de 10%, contudo a repercussão da perda residual é de 2,5%, correspondente a 10% de 25% (perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo) que perfaz o montante de R$ 337,50 (R$ 13.500,00 x 2,5%).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070729-69.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
LEOPOLDO VEIGA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070729-69.2016.8.26.0100 -Voto no 43525
2
COMARCA: São Paulo - 38a Vara Cível do Foro Central – Juiz Luiz Fernando
Rodrigues Guerra
APTE. : André Leopoldo Veiga
APDO. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VOTO No 43.525
EMENTA: Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de
indenização.
Alegação
de
invalidez
permanente.
Improcedência da ação. Desnecessidade de nova perícia ou
complementação
do
laudo.
Laudo
suficientemente
fundamentado. Fratura distal de fíbula esquerda, evoluindo
com repercussão residual no tornozelo esquerdo. Laudo
pericial que atesta sequela residual e que corresponde a
10%. Art. 3o, § 1o, I da Lei no 11.945/09. Percentual que
deve ser calculado sobre a base de 25%, relativamente a
perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo, perfazendo 2,5%. Indenização de “até” R$
13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp
1.246.432/RS). Art. 3o, § 1o, I da Lei no 11.945/09.
Percentual que deve ser calculado sobre a base de 25%,
relativamente a perda completa da mobilidade de um
quadril, joelho ou tornozelo. Indenização proporcional à
incapacidade. Fixação do dano patrimonial de 2,5% (10% x
25%= 2,5 x R$ 13.500,00=R$ 337,50). Indenização devida.
Correção monetária desde o evento e atualização desde
então. Recurso provido.
Não se justifica a complementação da perícia, observando que o laudo
está devidamente fundamentado e nova perícia em nada alteraria a
convicção externada e embasada em sólidos fundamentos. No caso, o
trabalho do perito atende às necessidades do Juízo e a renovação da
prova, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, só se
justifica quando a matéria não parecer ao Juiz suficientemente
esclarecida, o que não é a hipótese dos autos. O laudo pericial foi
claro em consignar que o “autor sofreu fratura distal de fíbula
esquerda, tendo realziado tratamento conservador e que evoluiu com
sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por repercussão residual
do tornozelo esquerdo” (fl. 176). Afirma o perito que o autor apresenta
corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e/ou
funcional incompleta do tornozelo esquerdo, com repercussão residual
(10%). O percentual a ser atribuído para a sequela é de 2,5% (10% de
25%) (fl. 179). O laudo está suficientemente fundamentado e a
manifestação da autora não conseguiu infirmar a conclusão do laudo.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070729-69.2016.8.26.0100 -Voto no 43525
3
permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". No caso, concluiu o perito que, em
razão do acidente, o autor é portador de lesão no tornozelo esquerdo
com sequela residual de 10%, contudo a repercussão da perda residual
é de 2,5%, correspondente a 10% de 25% (perda completa da
mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo) que perfaz o montante
de R$ 337,50 (R$ 13.500,00 x 2,5%).
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 188/190 que
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observando-se o art.
98, § 3o do CPC.
Sustenta o apelante que o MM. Juiz “a quo” deixou de condenar a
recorrida ao grau mínimo estabelecido no laudo pericial. Pleiteia a realização de nova
perícia, tendo em vista a existência do nexo causal entre o fato e o dano. Cita julgados.
Pede, em caso alternativo, a condenação da recorrida ao pagamento de 2,5% estipulado no
laudo realizado pelo expert. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo sem preparo (apelante beneficiário da justiça
gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram remetidos a este C. Tribunal de Justiça.
É o resumo do essencial.

Na hipótese, vê-se que o autor ajuizou a presente ação pleiteando
indenização securitária em razão de danos físicos sofridos em acidente ocorrido em
08/08/2013. Alega que sofreu lesões de natureza grave, apresentando incapacidade
permanente, pugnando pelo recebimento ao grau de sua sequela.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa.
De início, não há que se falar em necessidade de nova perícia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070729-69.2016.8.26.0100 -Voto no 43525
4
complementação daquela realizada. Nesse aspecto, vê-se que o laudo apresentado está
devidamente fundamentado e embasado em sólidos fundamentos, sendo claro quanto às
sequelas incapacitantes do autor, baseadas nos exames e relatórios médicos. No caso, o
trabalho do experto atende as necessidades do Juízo e uma nova prova, nos termos do art.
480 do Código de Processo Civil, só se justifica quando a matéria não parecer ao Juiz
suficientemente esclarecida, o que não é a hipótese dos autos, quando todos os elementos
de convicção já se encontram presentes, pouco importando que a conclusão seja favorável
ou desfavorável qualquer das partes. As impugnações do autor são insuficientes para
infirmar o conteúdo e a conclusão pericial, inexistindo justificativa para realização de nova
perícia.
No mais, assiste razão ao autor.
Em se cuidando de indenização decorrente de sinistro coberto por
seguro obrigatório DPVAT é imprescindível a comprovação da incapacidade permanente
e sua graduação, nos termos da tabela da SUSEP. Nesse sentido, em sede de recurso
repetitivo, o STJ já assentou que "Para efeitos do art.543-C do Código de Processo Civil: A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau de invalidez." (REsp 1.246.432-RS, 2a Seção,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 22/05/2013). O entendimento restou
consolidado na Súmula 474.
No caso, o perito foi conclusivo ao constatar que “o periciando foi
envolvido em acidente de trânsito ocorrido em 08/07/2013, apresentando fratura distal de
fíbula esquerda, tendo realizado tratamento conservador. Evoluiu com sequelas decorrentes
da lesão, caracterizadas por repercussão residual do tornozelo esquerdo” (fl. 176). Afirma o
perito que o autor apresenta dano corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda
anatômica e/ou funcional incompleta do tornozelo esquerdo, com repercussão residual
(10%). Em se considerando que para a perda anatômica e/ou funcional parcial (ou
segmentar) completa da mobilidade de um tornozelo, o percentual atribuído é de 25%, para
a perda residual (10%), o percentual a ser atribuído para a sequela é de 2,5% (10% de
25%). Concluiu o perito que “há nexo de causalidade com o acidente ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070729-69.2016.8.26.0100 -Voto no 43525
5
08/07/2013. Há dano patrimonial físico sequelar residual de 10% de 25% (perda anatômica
e/ou funcional parcial (ou segmentar) completa da mobilidade de um tornozelo) estimado
em 2,5% de acordo com a Tabela DPVAT” (fl. 179).

Na hipótese, como anotado pelo perito, o autor é portador de lesões
residuais no tornozelo esquerdo. Na lição de Aurélio Buarque de Holanda sequela é
“Qualquer lesão anatômica ou funcional que permaneça depois de encerrada a evolução
clínica de uma doença, inclusive de um traumatismo” e residual é referente a resíduo “do
que sofreu alteração de qualquer agente exterior, por processos mecânicos, químicos,
físicos, etc.”. Para Houaiss: “sequela - anomalia consequente a uma moléstia, da qual
deriva direta ou indiretamente” e residual -relativo a resíduo “aquilo que resta,
remanesce” (dicionário Houaiss da língua portuguesa, Objetiva, 1a edição, 2009, pags.
1732 e 1651” Em idêntico sentido constam dos Dicionários Médicos Stedman, “sequela -
condição mórbida em consequência de uma doença” residual “que permanece ou sobra”
“Dicionário Médico, Stedman, vol II, pags. 1182 e 1233, traduzido sob a coordenação de
Sérgio Augusto Teixeira). Para Blakiston sequela é “Episódio anormal que se segue a um
estado patológico do qual é direta ou indiretamente dependente.” Residual “Relativo àquilo
que não pode ser eliminado ou evacuado, como ar residual nos pulmões, urina residual na
bexiga. Remanescente” (Dicionário Médico Ilustrado Blakiston, pags. 556 e 533, Editores:
Normand L. Hoerr, M.S, Arthur Osol, Ph.D, Andrei Editora).
No caso específico, a indenização por invalidez parcial permanente é
proporcional à sequela residual, resultante do acidente.
Cumpre observar, que o próprio inciso II, do § 1o, do art. 3o da Lei no
6.194/74, alterado pela Lei no 11.945/2009, prevê que, em caso de invalidez permanente
parcial incompleta, a perda anatômica deverá ser enquadrada em um dos segmentos
orgânicos ou corporais estipulada na mencionada tabela, observada a redução proporcional
da indenização, que corresponderá 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as
de média repercussão, 25% para as de leve repercussão e 10% nos casos de sequelas
residuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070729-69.2016.8.26.0100 -Voto no 43525
6
Considerando a data do acidente, aplica-se o artigo 3o, inciso II, da
Lei no 6.194/74, com redação dada na Lei no 11.945/09. O autor é portador de fratura no
tornozelo esquerdo com sequela residual, a indenização é sobre cada segmento orgânico
afetado em razão das sequelas residuais, por força do previsto no inciso II, § 1o da Lei no
6.194/74, convertida na Lei no 11.945/09. Concluiu o perito que a perda é de 10%. A perda
residual deve corresponder a 2,5%, ou seja, 10% de 25% (perda anatômica e/ou funcional
completa de um quadril, joelho ou tornozelo) e que corresponde a R$ 337,50 (13.500,00 x
2,5%).
Bem por isso, faz jus o autor à indenização a título de seguro
obrigatório.
Assim, dá-se provimento ao recurso para julgar a ação procedente,
condenando a Seguradora ao pagamento da indenização de R$ 337,50, com correção
monetária desde o sinistro e juros de mora 1% ao mês a contar da citação, arcando, ainda,
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado de R$ 500,00.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator